Tribunal: STF
Processo: RE 87804
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-07
Data de publicação: 1980-03-07

Ementa:
CIVIL. SIMULAÇÃO. ARREMATAÇÃO SIMULADA DE BEM IMÓVEL LEVADO A PRAÇA. EM EXECUÇÃO DE CRÉDITO RURAL GARANTIDO POR HIPOTECA. CARACTERIZADA A SIMULAÇÃO, PELA CIRCUNSTÂNCIA DE TER SIDO EFETUADA A ARREMATAÇÃO POR INTERPOSTA PESSOA, PARA O FIM DE SATISFAZER POSTERIORMENTE A QUEM LEGALMENTE NÃO PODERIA ARREMATAR, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 1.133, IV, DO CÓDIGO CIVIL. ASSINALADA, AINDA, A CIRCUNSTÂNCIA DE NÃO SE TER DADO CIENCIA DA VENDA JUDICIAL AO OUTRO CREDOR HIPOTECÁRIO. OS ATOS DE MA-FÉ, EM GERAL, PODEM SER PROVADOS POR INDÍCIOS E CIRCUNSTANCIAS, MEIO DE GRANDE UTILIDADE E APLICAÇÃO NO DESLINDE DE QUESTÕES PRESAS AS ARGUIÇÕES DE SIMULAÇÃO, DOLO E FRAUDE